Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-92.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004147-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PEREIRA MACHADO - CPF: 050.619.901-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAELICA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 061.573.291-73 (ASSISTENTE), ELIANE ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 040.073.831-70 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE LIMA GONCALVES SILVA - CPF: 600.497.493-58 (VÍTIMA), BERTELLA & COELHO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 08.708.932/0001-03 (VÍTIMA), CARLA ALEXANDRA PEREIRA (ASSISTENTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (ASSISTENTE), KARINA EMILY MARÇAL DA SILVEIRA (ASSISTENTE), JULIO CEZAR ADAMS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, V) – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMAS HARMÔNICOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS REMANESCENTES VÁLIDAS E ROBUSTAS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO – MAJORANTE AFASTADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – DOLO E GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

Mantém-se a condenação quando presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva do réu.

A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que a vítima permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Compreensões implícitas ou dúbias não servem para a configuração do tipo penal da coação no curso do processo (CP, art. 344).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004147-92.2021.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson Pereira Machado
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante às seguintes penas:

- 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias- multas, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso V (restrição de liberdade), por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal;

- 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo, inscrito no art. 344,
caput,
do Código Penal.

- Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Inconformada, suscitou a nulidade do reconhecimento fotográfico realizada na fase policial, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Por efeito, requer a absolvição do crime de roubo majorado ou a exclusão da circunstância da restrição da liberdade das vítimas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, argumenta a atipicidade da conduta prevista no art. 334,
caput,
do Código Penal (id. 174528818).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 174528821).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 179406705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de roubo majorado, o afastamento da majorante da restrição de liberdade das vítimas e a atipicidade do crime previsto no art. 344 do CP.

Do crime de roubo majorado
:

A defesa argumenta que a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto as imagens apresentadas à vítima eram de indivíduos totalmente diferentes, não guardando qualquer semelhança de cor de pele, fisionomia ou estrutura corporal.

Aduz, ainda, que as demais provas são insuficientes e frágeis para sustentar a condenação prolatada, em especial porque as demais vítimas não conseguiram identificar o agente, bem como porque os policiais não se recordaram da ocorrência.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] no dia 29 de outubro de 2020, por volta de 18h00min, no estabelecimento comercial denominado “Top Charme”, localizada na Avenida André Maggi, bairro Novo Estado, nesta cidade de Sinop/MT, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, ANDERSON PEREIRA MACHADO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J-7, cor dourada, de cor vermelha, 03 (três) relógios, sendo dois masculinos e um feminino, da marca puma, 03 (três) calças jeans, 06 (seis) camisetas, 02 (dois) shorts, 03 (três) pares de calçados infantis, 01 (uma) bolsa de viagem “sports”, cor preta, objetos estes avaliados no montante total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)1 , bem como 01 (um aparelho) celular, marca Samsung, modelo A-10s, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)2 , além de 04 (quatro) calças jeans, 09 (nove) camisetas masculinas, 02 (dois) pares de calçados infantis, 09 (nove) relógios, 03 (três) shorts e a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta) reais, pertencentes às vítimas Eliane Almeida de Souza da Silva, Maria Aparecida de Lima Gonçalves Silva e a empresa “Top Charme”.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado ANDERSON PEREIRA MACHADO se deslocou de motocicleta até o estabelecimento comercial “Top Charme”, adentrou na loja e, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “é um assalto, encosta na parede”, apontando o simulacro para as vítimas Eliane e Maria Aparecida e ordenando que estas entregassem dinheiro e bens de valores, instante em que subtraiu um aparelho celular.

Denota-se que, na sequência, o denunciado levou as referidas vítimas para os fundos da loja, trancou-as no estoque e ordenou que ficassem com a cabeça baixa e caladas, bem como ameaçou atirar, caso tivessem alguma reação, ao passo em que começou a revirar toda a loja, subtraindo os objetos acima descritos e, antes de sair da loja, quebrou o aparelho que armazenava o monitoramento interno das câmeras de vigilância, evadindo-se do local.

Conforme apurado, a equipe militar do Comando de Ação Rápida, após receber informações da Agência Regional de Inteligência acerca da localização de possíveis produtos de roubo, se deslocou até o bairro Umuarama II, onde logrou êxito em localizar o denunciado ANDERSON PEREIRA MACHADO, bem como apreender o simulacro de arma de fogo utilizado e parte dos bens subtraídos em posse do investigado (relógios, vestimentas e calçados), conforme boletim de ocorrência 2020.275928 (Inquérito Policial nº 299.4.2020.34447).

Consta que, após diligências empreendidas, a equipe policial localizou o aparelho celular, marca Samsung Galaxy J-7, pertencente à vítima Eliane, na posse da irmã do denunciado, Carla Alexandra Pereira, a qual confirmou ter adquirido o celular do réu, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, tendo conhecimento ser produto de roubo e confirmado ser o denunciado o autor do crime, conforme cópia do Inquérito Policial nº 350/2020 (ID nº 51410741 – Págs. 18/20).

Extrai-se ainda dos autos que a vítima Eliane Almeida de Souza e a testemunha Maelica de Souza da Silva reconheceram o denunciado ANDERSON PEREIRA MACHADO como sendo o autor do delito, conforme termo de declarações de ID nº 51410745 e 51410746. [...] (
sic
do id. 174528674).

Em ambas as fases processuais, o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio (id.

174528662).

Em solo policial, a vítima
Eliane Almeida de Souza da Silva
descreveu que o criminoso adentrou o estabelecimento usando um capacete preto, agasalho moletom de cor cinza e em posse de uma arma de fogo preta. Relembrou que, ao anunciar o assalto, levou todos para os fundos do local, exigindo que entregassem objetos de valor, aparelhos de celular e valores em espécie no caixa. Identificou os objetos apreendidos em posse de
Anderson Pereira
como os subtraídos, em especial o simulacro de arma de fogo. Por fim, reconheceu o apelante como o autor do crime (id. 174528655).

Sob o crivo do contraditório, a vítima relatou toda a dinâmica delitiva, ressaltando que o apelante anunciou o assalto e passou a procurar por objetos de valor, determinado que as funcionárias fossem para os fundos da loja. Afirmou que parte dos objetos subtraídos foram recuperados. Perguntada se reconheceu o apelante na delegacia, respondeu que negativamente, em razão dele ter usado capacete que impedia sua identificação. Indagada acerca do reconhecimento fotográfico, explicou terem sido mostradas fotos e que o reconheceu parcialmente, em especial pelas características físicas e similaridade do capacete e moletom. Confirmou a identificação positiva dos objetos subtraídos e apreendidos em posse do apelante, bem como da réplica de arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Também em juízo, a vítima
Maelica de Souza da Silva
relembrou que o apelante determinou que ficasse no estoque, ajoelhada e com a cabeça baixa. Confirmou que ele usou capacete durante o crime todo, que durou cerca de 30 minutos. Perguntada se fez o reconhecimento do acusado, disse que o reconheceu pelas características físicas como boca, cor de pele, a camiseta e o casaco que ele usava no dia, bem como pela arma de fogo utilizada. Indagada se tinha certeza na identificação do acusado, respondeu que não tinha dúvidas de ser ele o autor do roubo.

O PM
Julio Cezar Adams
, após a leitura do boletim de ocorrência, relembrou ter abordado o apelante enquanto ele deixava um terreno baldio, em posse de uma mochila. Narrou que foram encontrados objetos na residência do apelante e no bueiro, onde ele teria dispensado a bolsa com documentos pessoais da vítima. Disse que o apelante confessou a prática delitiva e que, dentro do imóvel, foram apreendidos entorpecentes, simulacro de arma de fogo e uma mochila com notebook.

O IPC Claudevan Alves dos Santos detalhou terem chegado à pessoa de
Carla Alexandre
, irmã do apelante, que admitiu ter comprado de seu irmão o aparelho celular e que sabia ser o objeto produto de roubo.

Na fase policial,
Carla Alexandra Pereira
, irmã do apelante, declarou ser o apelante o autor do crime de roubo em análise, bem assim que ele lhe vendeu o aparelho de celular subtraído, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (id. 174528651 – pág. 18).

Em juízo, a testemunha modificou sua versão, passando a dizer que comprou o aparelho celular de um “noiado” que não conhecia. Indagada sobre as afirmações da fase extrajudicial, justificou ter sido agredida para atribuir a
Anderson Pereira
a autoria delitiva.

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação nos atos delituosos, especialmente ante a apreensão na posse do apelante dos objetos subtraídos, além de simulacro de arma de fogo e vestimenta, reconhecida pelas vítimas, aliado à confissão de
Carla Alexandra
, apontando ser
Anderson Pereira
o autor do crime.

Com efeito, acerca do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, é certo que, refluindo o posicionamento jurisprudencial anterior, o
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, passou a compreender que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
“torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo”.

No entanto, o caso em tela trata-se de situação distinta, mormente porque apesar do reconhecimento feito pelas vítimas na fase inquisitiva ter se dado em desconformidade com as regras do art. 226 do CPP, há ainda diversas outras provas que subsidiam a condenação prolatada, em especial a apreensão de grande parte dos objetos subtraídos na residência do apelante.

Nesse ponto, nota-se que a defesa não apresentou qualquer justificativa e tampouco comprovou a origem lícita dos produtos encontrados dentro do imóvel do apelante, o que autoriza a presunção de ser ele o autor do crime.

Dessa forma, em que pese o precedente do STJ citados pela defesa, necessário reconhecer o
distinguishing
(distinção) entre o presente feito e os julgados acerca da obrigatoriedade de observância ao rito do reconhecimento de pessoas.

Isso porque, como destacado, ainda que excluído o reconhecimento feito durante a fase inquisitiva, remanescem outras provas concretas e robustas para a condenação, tais como os depoimentos das vítimas e agentes policiais, bem como apreensão de parte da
res furtivae
em posse do apelante e confissão de sua irmã, apontando ser ele o autor do delito.

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva do apelante
Anderson Pereira Machado
.

Todavia, o mesmo não pode ser dito quanto à incidência da circunstância prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP.

Com efeito, a majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que a vítima permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Nesse mesmo sentido:

[...] Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito [...] (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

[...] Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. [...] (AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 08/08/2023).

Na espécie, observa-se que a ação delitiva durou poucos minutos, tendo o apelante deixado o local logo após a consumação. O fato de as vítimas terem aguardado cerca de 30 (trinta) minutos para saírem do estoque não pode ser considerado juridicamente relevante, sobretudo porque sequer estavam sob a custódia do agente.

Assim, inviável a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Do crime de coação no curso do processo
:

A defesa postula, ainda, a absolvição do crime de coação no curso do processo, em razão da atipicidade da conduta. Aduz que
“não há demonstração cabal de que a sua conduta tenha sido capaz de intimidar o policial”
(
sic
do id. 174528818).

Ao ser reinquirido em juízo, o PM
Júlio Cezar Adams
relatou que, na primeira audiência de instrução e julgamento, o apelante o coagiu, fazendo gesto indicativo do
“CV”
, bem como passou a mão pelo pescoço. Indagado se o apelante gesticulou em sua direção, disse que o suposto sinal teria sido para ele ou para a Promotora de Justiça presente na solenidade.

O art. 344 do CP, estabelece que incorre nas sanções do tipo penal em comento quem
“usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”.

Desse modo, o tipo penal em análise somente estará configurado quando devidamente demonstrado seus três elementos, quais sejam, (i.) uso de violência ou grave ameaça, (ii.) dolo, e (iii.) especial fim de agir.

Especificamente acerca do grau de ameaça, o tipo penal exige seja realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima e, como consequência, necessita cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência.

Na espécie, a ação caracterizadora da grave ameaça teria consistido, segundo a vítima, em expressão com as mãos passando pelo pescoço e sinal do “CV”, durante a audiência de instrução e julgamento. Todavia, observa-se que a vítima
Júlio Cezar
sequer soube informar se de fato era o sujeito passivo da ação, já que não mostrou certeza se a suposta coação era direcionada a ele ou a promotora de justiça.

Nesse panorama, considerando que, no caso, não se tem certeza nem mesmo sobre quem seria o sujeito passivo da suposta coação, tenho que há dúvida se o conteúdo da dita ação pode efetivamente representar um ato ameaçador, com séria intimidação, necessária à tipificação do delito.

Vale dizer, compreensões implícitas ou dúbias não servem para a configuração do tipo penal da coação no curso do processo.

Assim, a reconstituição do fato como operada nos autos, não se mostra verossímil, grave o suficiente para caracterizar o delito de coação no curso do processo, já que nem mesmo é possível identificar a quem os supostos gestos eram direcionados e tampouco para qual fim.

Logo, impõe-se a absolvição do crime previsto no art. 344,
caput,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do apenamento
:

Remanescente somente a condenação do crime de roubo, inscrito no art. 157,
caput,
do Código Penal, passo à dosimetria.

A pena-base permanece inalterada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída às circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e conduta social:

[...] O acusado registra maus antecedentes criminais, uma vez que registra contra si ação penal com trânsito em julgado anterior a prática deste delito em espeque. Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. [...] (
sic
do id. 174528805).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, preserva-se o aumento da pena em 1/5 (um quinto), encontrando a pena provisória de 06 (seis) anos, 04 (meses) e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes da pena.

Por fim, incide o concurso formal (03 vítimas), na fração de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, diante da reincidência do agente (CP, art. 33, § 2º, alíneas
“a”
e
“b”
).

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo para:

(i.)
Absolver
o apelante
Anderson Pereira Machado
da prática do crime de previsto no art. 344,
caput,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(ii.)
Afastar
a majorante inscrita no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, o que reduz a pena de
Anderson Pereira Machado
para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo, inscrito no art.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023